Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de prosseguimento de adjudicação, nos autos da ação de execução, promovida em desfavor de Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda. e outros.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que requereu a adjudicação do bem imóvel matriculado sob n° 281, no cartório da comarca de Campo Verde/MT e, por sua vez, o magistrado a quo, informou que caso a parte ainda tivesse interesse na adjudicação do imóvel deveria depositar, de imediato, o valor total do preço do imóvel, diante da existência de demais credores.
No entanto, aduz a agravante ser desnecessário o depósito prévio judicial para a adjudicação do bem, tendo em vista a ausência de amparo legal para tanto, sendo devido, somente, na hipótese prevista no art. 876, §4°, do CPC, que é quando o valor do crédito for inferior aos dos bens.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para determinar prosseguimento do ato de adjudicação sem a necessidade de depósito judicial do preço do imóvel.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator